Tribunal: STF
Processo: AI 521130
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - RENÚNCIA A PODERES OUTORGADOS - AUSÊNCIA
 DE COMUNICAÇÃO - ARTIGO 45 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALCANCE. O
 desatendimento à forma prevista no artigo 45 do Código de Processo
Civil - ciência ao mandante da renúncia aos poderes outorgados - não
 projeta a representação processual no tempo, quando existente, no
processo, outro profissional da advocacia devidamente credenciado